Tribunal: STF
Processo: HC 197946
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Albané Lima da Silva em favor de Hebe Galdino Seabra contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 638.517/SP.
    A impetrante narra que a paciente, presa preventivamente, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 158 e 171 do CP; 2º, §§ 3º e 4º, da Lei 12.850/2013; e 1º, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei 9.613/1998.
    Declara que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita e possui um filho menor de doze anos. Sustenta, portanto, que tem direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, segundo o decidido por esta Corte no HC 143.641.
    Alega, ainda, que a Resolução 62/2020 do CNJ recomenda o não encarceramento de mães responsáveis por crianças com menos de 12 anos, diante da pandemia de Covid-19.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Verifico que a paciente foi presa no âmbito da denominada “Operação Anteros”, que tinha como alvo organização criminosa que praticava estelionato e extorsão pela internet, por meio de perfis falsos, por mensagens de whatsapp e ligações telefônicas.
    A impetrante não juntou a decisão de prisão preventiva, mas dos autos do HC 196.871, impetrado em favor de corré, colho o trecho do ato a ela referente (eDOC 9, p. 22):
    “Hebe é apontada pela denúncia como recrutadora, aliciando novos integrantes para a organização, como operadora, ordenando o repasse de dinheiro entre as contas dos integrantes dos grupos e como correntista, recebendo dinheiro diretamente das vítimas.
    Importante destacar que esta investigação se originou de documentos apreendidos na residência de Hebe, em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão em processo em trâmite nesta vara judicial que apurava o ingresso de telefones celulares e entorpecentes em presídios, com o uso de drones.
    Nesta ocasião foram apreendidos diversos extratos que apresentavam a movimentação de grandes somas de dinheiro, originando-se a presente investigação.
    Além dos extratos, com Hebe foram apreendidos diversos comprovantes de depósitos, prints de mensagens contendo diversas contas bancárias, bem como diálogos com outros integrantes do grupo criminoso, sobre contas bancárias e depósitos.
    Além disto, Hebe movimentou cerca de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em sua conta bancária e ainda recebeu a quantia de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) oriundos do exterior, por meio do Western Union, de países como a Sérvia, China, Chile, Argentina, Equador, Romênia, Bolívia, Rússia, Panamá, Colômbia e Honduras”.
    Percebe-se, assim, o papel nodal da paciente no funcionamento da organização criminosa, que se dava, majoritariamente, por meio virtual. Dessa forma, a colocação da paciente em prisão domiciliar, além de possibilitar a continuidade do contato com os integrantes não neutralizados da organização, em nada prevenirá a reiteração criminosa.
    Por outro lado, embora não conste que a paciente tenha praticado diretamente atos de extorsão, é denunciada como coautora desse crime, o que não a qualifica, a meu ver, a beneficiar-se da decisão coletiva no HC 143.641.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente